Tribunal: TJDFT
Processo: 0743736-21.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0743736-21.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA AGRAVADO: CENTRO EDUCACIONAL AGUAS CLARAS DF LTDA - EPP, INSTITUTO BLUE DE EDUCACAO E CULTURA, KLISMAN DE MELO BENNECH VERCINO, HIAGO DE MELO BENNECH VERCINO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo BANCO BRADESCO S/A, com pedido liminar, contra a decisão proferida na ação de execução movida em desfavor do CENTRO EUCACIONAL AGUAS CLARAS DF LTDA, INSTITUTO BLUE DE EDUCAÇÃO E CULTURA, KLISMAN DE MELO BENNECH VERCINO e HIAGO DE MELO BENNECH VERCINO. A decisão ora combatida indeferiu o pedido de processamento da desconsideração da personalidade jurídica, sem prejuízo de sua posterior promoção em apartado (ID 211840247, na origem). O agravante aduz que o artigo 134 do CPC dispensa a instauração de incidente próprio quando a inicial já contempla o pedido. Relata que os requisitos constantes do art. 50 do CC não inclui o esgotamento de pesquisa de bens em nome do executado. Defende que o pedido de desconsideração da personalidade jurídica é possível na inicial, e que a concessão de arresto cautelar dos recebíveis de cartões das empresas desconsideradas é medida necessária para assegurar a eficácia da execução. Sustenta a existência de formação de grupo econômico fraudulento com desvio de recursos e dilapidação de patrimônio. Por fim, requer seja conferido efeito ativo ao presente recurso para reformar a decisão agravada e determinar a instauração do incidente, bem como do arresto cautelar dos recebíveis. Preparo efetuado. É o relatório. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. O artigo 1.019, inciso I, do CPC, autoriza o relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal. Para a antecipação da tutela recursal, deve-se demonstrar a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC). Na hipótese, cuida-se de pedido de desconsideração da personalidade jurídica formulado pelo agravante na petição inicial da ação de execução fundada em cédula de crédito bancário (ID 211718662), cujo saldo devedor é de R$6.628.607,69, em 29/08/2024. O pedido foi indeferido no Juízo a quo sob o fundamento de que não há elementos que indiquem que o patrimônio da executada não seja suficiente para garantir o crédito executado, e que o processamento do incidente, no momento, pode prejudicar o andamento do feito executivo, desencadeando grave prejuízo dos atos processuais. O art. 134 do CPC estabelece que o incidente de desconsideração é cabível em todas as fases do processo de conhecimento, no cumprimento de sentença e na execução fundada em título executivo extrajudicial, contudo, o § 2o dispensa a instauração do incidente se a desconsideração da personalidade jurídica for requerida na petição inicial, hipótese em que o sócio ou a pessoa jurídica será citado para se manifestar sobre o pedido. Por outro lado, o §4o do mencionado dispositivo expõe a necessidade de demonstração dos pressupostos legais específicos para desconsideração da personalidade jurídica (art. 50 do CC). Portanto, o pedido de desconsideração da personalidade jurídica exige a comprovação da ocorrência de abuso, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, de acordo com a Teoria Maior, adotada pelo Código Civil em seu art. 50. Na espécie, o agravante sustenta o pedido no desvio de finalidade ou a confusão patrimonial. Relata que o contrato executado é de titularidade do Centro Educacional Águas Claras, que juntamente como as demais empresas, constituindo grupo econômico, desviou recebíveis para outra instituição com a finalidade de dissolver o patrimônio. Pontua que os boletos escolares foram modificados para fazer constar outra conta beneficiária. Os referidos argumentos, por si só, não são aptos a demonstrarem a possibilidade de instauração do incidente, porque ausentes elementos mínimos de prova do desvio/confusão patrimonial. A desconsideração da personalidade jurídica é medida excepcional que visa desestimular ações abusivas ou fraudatórias praticadas pelos sócios que se utilizam da autonomia patrimonial conferida à pessoa jurídica, para prejudicar seus credores. Por meio da aplicação do instituto da desconsideração, é possível a responsabilização direta dos sócios pelos danos causados em nome da empresa, bem como responsabilizar a empresa pelas dívidas contraídas por seu sócio, quando comprovada a existência de fraude, simulação ou abuso na utilização da personalidade jurídica por parte do sócio. Ao formular o pedido de desconsideração da personalidade jurídica, na petição inicial ou incidentalmente, em qualquer fase do processo (art. 134, caput, do CPC), o requerente deve demonstrar, de plano, o preenchimento dos pressupostos específicos que autorizam ultrapassar momentaneamente a autonomia patrimonial da sociedade e sócios (art. 134, §4o, do CPC), o que não ocorreu no caso presente. Registra-se que o Enunciado n. 146 da III Jornada de Direito Civil dispõe que “nas relações civis, interpretam-se restritivamente os parâmetros de desconsideração da personalidade jurídica previstos no art. 50 (desvio de finalidade social ou confusão patrimonial)”. Nesse entendimento, não se vislumbra presentes os requisitos que autorizam a reforma da decisão agravada. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar, sem prejuízo de entendimento contrário pelo colegiado. Oficie-se ao juízo prolator da decisão agravada, dispensadas as informações. Intime-se a parte agravada, na forma do art. 1.019, inc. II, do CPC. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator